Tribunal: TJDFT
Processo: 0703534-05.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENFEITORIA. PRELIMINAR. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA. REQUISITOS. ARTIGO 1.723 DO CC/02.
1. Deve o Magistrado proceder à interpretação lógico-sistemática da petição, de modo a extrair o que a parte efetivamente pretende obter com a demanda. Precedentes do c. STJ.
2. Para que a testemunha se torne suspeita, não basta a mera amizade, mas a prova de um relacionamento próximo entre ele e uma das partes, o que não pode ser extraído do cotejo produzido nos autos.
3. A falha na fundamentação não se configura se a sentença contiver os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (artigo 93, IX, da CF).
4. O legislador ordinário apontou a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato (artigo 1.723 do CC/02).
5. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC/15.
6. A prova contida nos autos demonstra que as partes vivenciaram fases de um namoro, sem envolvimento de vidas a ponto de lhes conferir a natureza de núcleo ou entidade familiar, o que torna descabidos o pedido de reconhecimento de união estável e a pretensão de partilha de bens.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.